Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701212-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONILDO REIS SANTOS AGRAVADO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida na petição inicial. É o relato do necessário. DECIDO Preparo dispensado, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência pelo agravante. Gratuidade de justiça deferida. Com efeito, os Juizados Especiais foram criados com a finalidade de garantir o acesso à justiça de forma igualitária aos mais necessitados, sustentados nos princípios explicitados no art. 2o da Lei 9.099/95, cuja redação dispõe que "O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação". Nesses termos, a fase recursal dos Juizados Especiais cinge-se, em tese, apenas na existência do recurso inominado, embargos de declaração e recurso extraordinário, sendo que os outros atos decisórios seriam irrecorríveis. Ao meu ver, e em respeito ao silêncio da Lei 9.099/95, que não trouxe em seu bojo a previsão de agravo de instrumento, mostra-se incabível, em sede de Juizados Especiais Cíveis, a interposição de agravo de instrumento na fase de conhecimento, porquanto a matéria de qualquer decisão interlocutória pode ser revista em sede de recurso inominado. Privilegia-se, assim, a celeridade do procedimento. Verifica-se inclusive que já foi apresentada réplica no processo de origem, estando muito próxima a prolação da sentença. Ademais, conforme Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação". Mais recentemente, foi aprovado o novo Regimento Interno das Turmas Recursais, Resolução do Tribunal Pleno no 20 de 21/12/2021, que também não contempla a possibilidade de agravo de instrumento no caso. Confira-se: Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Nesse contexto, ausentes as hipóteses legais de cabimento, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Brasília/DF, 3 de abril de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora